Tribunal: TJDFT
Processo: 0706811-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO PENDENTES DE PAGAMENTO. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL. PURGA DA MORA. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO.

1. A extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do COVID 19, e seus reflexos sociais e financeiros, que a todos atinge indistintamente, não é suficiente para inviabilizar o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelos locatários, mesmo porque os alegados problemas financeiros são de terceiro alheio à relação jurídica material.

2. A cláusula penal que estipula multa de três aluguéis para o descumprimento contratual tem natureza compensatória e não incide na hipótese de mera impontualidade dos pagamentos dos aluguéis e acessórios da locação, pois a mora é disciplinada em outra cláusula do contrato, que estipula apenas a incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

3. Determinada por decisão já preclusa que a mora poderia ser purgada com o depósito de honorários no percentual de 10%, deve ser observado esse percentual.

4. Embora realizados dois depósitos, não ficou comprovada a sua suficiência para a purgação da mora, motivo pelo qual se decreta a rescisão do contrato e o despejo.

5. Apelação conhecida e provida em parte.